Tribunal: TJDFT
Processo: 0701308-03.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PLANO REPACTUADO NÃO CUMPRIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para “a) declarar abusivas as cobranças que excederam o valor de R$149,90, nas faturas dos serviços de telefonia móvel dos meses de julho a novembro de 2023, assim como de qualquer valor cobrado após o cancelamento das linhas até a reativação determinada no item d) deste dispositivo; b) condenar a ré a se abster de realizar cobranças relacionadas aos valores considerados abusivos no item anterior, assim como inscrever o nome da autora em cadastro de inadimplentes, sob pena de multa a ser arbitrada; c) condenar a ré a observar o preço de R$ 159,90 pelos serviços de telefonia contratados pela autora, desde a reativação das linhas determinada no item seguinte até o final do prazo de vigência do contrato firmado entre as partes; e d) condenar a ré a proceder à reativação das linhas telefônicas (61) 9.8414-5579 e (61) 9.9164-3112, sob pena de multa a ser arbitrada”, todavia, julgou improcedente o dano moral pleiteado. Em suas razões (ID 61564554) sustenta que o descumprimento do acordo entabulado, mantendo a cobrança de valores mais elevados, provocou-lhe grande transtorno para resolver o problema além de ter sido obrigada a trocar de número, fato que impactou seu empreendimento. Assevera que houve abalo psíquico relevante, a ensejar a reparação moral. Alega, ainda, o direito ao pagamento em dobro pelo valor pago acima do pactuado. Por fim, requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, pugna a condenação da requerida a indenizar a parte requerente a título de dano moral no valor de R$ 26.833,10 e além da repetição do indébito pelo valor pago a mais referente às faturas de julho a novembro de 2023.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido de gratuidade de justiça (ID 61564554), que ora defiro, ante a comprovação da hipossuficiência da recorrente (IDs 62575659 a 62575661). Contrarrazões apresentadas (ID 61565714).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que as partes estão inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Inicialmente, verifica-se que o pleito pela repetição do indébito não foi requerido na inicial (ID 61564512). Assim, sob pena de supressão de instância, novo pedido não apreciado pelo juiz de origem impede a apreciação em sede recursal, sob o risco de supressão de instância. Portanto, não conheço do recurso nesse ponto.
5. Da parte conhecida, restou incontroverso que a empresa/recorrida não prestou devidamente o serviço na forma contratada e, consequentemente, foi condenada a reparar os danos materiais sofridos pela recorrente, além do reestabelecimento do contrato. O cerne da controvérsia proposta à apreciação nesse recurso cinge-se, exclusivamente, em aferir a ocorrência ou não do dano moral.
6. O entendimento pacificado pela doutrina e jurisprudência pátria é no sentido de não aceitar que o mero descumprimento contratual, por si só, como condição suficiente para subsidiar condenação a título de danos morais, sendo imprescindível que a parte ofendida demonstre o efetivo prejuízo suportado nesse sentido, o que claramente não ocorreu na presente demanda já que não há qualquer comprovação, nos autos, de que tal cobrança superior ao contratado tenha gerado negativação de crédito, tampouco da existência de cobrança vexatória ou mesmo acarretado dano à vida da autora, que extrapole o mero aborrecimento. Em que pese a autora descrever que houve necessidade de troca de número telefônico e que tal fato prejudicou seus negócios como empreendedora, não há provas de que a atividade exercida foi prejudicada, seja por comunicação aos clientes de alteração do número, queda de vendas ou outro meio. Portanto, não comprovado o dano a direito da personalidade, não há que se falar em reparação.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.